Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703169-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIBEIRO &amp; VEIL ADVOCACIA AGRAVADO: JORGE LUIZ DE MELO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 41906913) interposto por RIBEIRO &amp; VEIL ADVOCACIA em face de JORGE LUIZ DE MELO ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0701281-09.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido para realização de pesquisa na plataforma SNIPER. Compulsando os autos, observa-se que: (i) a decisão agravada não faz menção à suspensão do feito; (ii) existe decisão anterior, datada de 23/11/2022 concitando determinando a suspensão do feito por um ano. Considerando (iii) que se trata de decisão em relação a qual poderia haver a irresignação em sede de via própria, há de se ponderar a respeito do advento do termo preclusivo, em face do não exercício da via de impugnação no tempo devido. Assim, INTIME-SE a parte agravante, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC para, em 5 dias, manifestar-se a respeito dos itens (i), (ii) e (iii), sob pena de não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023 18:45:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador